Tribunal: TJDFT
Processo: 0737003-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737003-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CINOFILIA EMBARGADO: EDUARDO COSTA DE SOUZA, KENNEL CLUB DE BRASILIA, MARIA DE LOURDES FELIPE DE SOUZA LEAO D E S P A C H O Em breve síntese, cuida-se de embargos de declaração opostos por CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA em que a corré MARIA DE LOURDES FELIPE DE SOUZA LEÃO apresentou, em 14/09/2021, petição reconhecendo o débito e requerendo seu parcelamento. Após sucessivas intimações e petições das partes envolvidas ao longo de aproximados dois meses e meio (IDs 29021813, 29065331, 29526045, 29680489, 30131093), o autor, por fim, manifestou a ausência de interesse na autocomposição em razão dos obstáculos encontrados nas tratativas (ID 30873183). Foi determinada, então, a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (ID 31038401). Delineados os fatos, nota-se as partes não atenderam ao comando judicial no sentido de apresentarem minuta de acordo por todas subscrita (ID 30131093), tendo o autor, inclusive, perdido o interesse na transação (ID 30873183). Veja-se que a determinação se deu em razão da necessidade de observância dos princípios da cooperação e da celeridade processual, o que não foi observado pelas partes, que apresentaram novas petições sem a efetiva demonstração de acordo legítimo, apenas estendendo, indevidamente, o curso processual, em que resta pendente de exame os embargos de declaração de ID 28672668, opostos por CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA, e, ainda, o Recurso Especial interposto pela própria ré peticionante (ID 29034356). Nada a prover, portanto, quanto à petição de ID 31144383, não havendo que se falar na continuidade na proposta de acordo já recusado, de modo que eventual consenso entre as partes só será novamente examinado se trazido na forma de minuta por todos assinada, evitando-se o prolongamento desnecessário do processo. Finalizem-se os procedimentos para inserção do recurso em pauta para julgamento, conforme certidão de ID 31159080. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora